Tribunal: TJDFT
Processo: 0725059-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725059-45.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: FRANCISCO DA SILVA CANTUARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. BANCO DO BRASIL, UNIÃO E BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN. EXECUÇÃO MOVIDA EXCLUSIVAMENTE EM FACE DA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ARTIGO 275 DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. ENUNCIADO SUMULADO 508 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o artigo 275 do Código Civil, tratando-se de responsabilidade solidária, é facultado ao credor exigir de qualquer um deles o débito em sua integralidade ou de todos. Trata-se de direito material conferido ao credor por Lei. Ao devedor demandado, por seu turno, cabe a possibilidade de ajuizar nova Ação contra os demais coobrigados, para cobrar-lhes a parte que lhes cabe. 2. Ajuizada a Ação apenas em face da Sociedade de Economia Mista, a competência para processar e julgar a lide é da justiça comum estadual, nos termos do Enunciado Sumulado n. 508 do Supremo Tribunal Federal. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 516, 783 e 786, todos do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de liquidação de sentença para se determinar o montante do crédito conferido pelo título executivo judicial coletivo, bem como a competência do TJRS para conhecer e julgar o feito. Aduz que o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) não incide na solução da controvérsia. Contudo, deixa de apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, inscrito na OAB/MG 77.167. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 516, 783 e 786, todos do CPC. Isso porque “não foi apreciado pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão da questão de direito controvertida. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria impugnada, objeto do recurso excepcional, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 1826473/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 22/10/2021). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a turma julgadora fundamentou sua decisão quanto à competência também no artigo 109 da Constituição Federal, ao passo que “A parte recorrente, porém, não interpôs, na origem, Recurso Extraordinário, atraindo o óbice da Súmula 126 do STJ ("É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário").” (REsp 1957354/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/11/2021). Melhor sorte não colhe o recurso especial quanto à tese sobre a incidência do CDC, pois “A falta de indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia.” (AgInt no AREsp 1907331/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1o/12/2021). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009